Tribunal: STF
Processo: ARE 1347706
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — SERVIDOR — PARIDADE — INCORPORAÇÃO DE CARGO — APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe contra acórdão cuja ementa é a seguinte:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – INCORPORAÇÃO DE CARGO DE COMISSÃO AO TEMPO DA APOSENTAÇÃO – DIREITO À PARIDADE COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS AO SERVIDOR DA ATIVA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E APOSENTADORIA ANTES DA EC 41/2003 - DIREITO ADQUIRIDO À REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 40 DA CF/88 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    2. O recorrente aponta violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Diz não serem devidas ao autor as diferenças salariais pleiteadas, porquanto não previstas em lei em sentido estrito. Entende contrariado o princípio da reserva legal.



    É o relatório. Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim fundamentou o pronunciamento recorrido:



    Na origem, tratam-se os presentes autos de Ação de Revisão de Aposentadoria, na qual pretendeu o autor, em síntese, a condenação do SERGIPREVIDÊNCIA a proceder com a revisão da sua aposentadoria, concedendo os mesmos reajustes que são dados ao servidor ativo que exerce a mesma função em que se deu a aposentadoria, qual seja, Diretor Presidente da DESO, bem como ao pagamento das DIFERENÇAS RETROATIVAS entre o valor dos proventos que deveria receber, em razão da revisão não realizada, desde novembro de 2010, respeitada a prescrição quinquenal a partir do requerimento administrativo protocolado em 16/11/2015 até o mês em que houvesse a efetiva revisão de seus proventos. 



    Nesse espeque, consta dos autos que o demandante é servidor público estatual inativo, com aposentadoria datada de 26/12/1990 através da Portaria nº 873/90, publicada em 27/12/1990, tendo incorporado o cargo de Diretor Presidente da DESO, consoante Processo Administrativo nº 10419/1990, cujo ato foi conformado pelo TCE nos termos da decisão TC nº 9074, de 22/05/1991.



    A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. O réu interpôs recurso. Nada obstante, analisando detidamente os fatos, os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bem como os documentos colacionados aos autos, entendo que não subsistem motivos para me opor ao que fora decidido pelo magistrado de piso.



    Pois bem. 



    Primeiramente, cumpre aduzir que restou incontroverso nos autos que, quando da aposentação do litigante, o mesmo havia incorporado o cargo em comissão de Diretor Presidente da Deso.



    No que concerne ao direito à paridade de reajustes dos proventos de servidores inativos com os vencimentos de servidores da ativa, é possível com espeque no art. 40, § 8º, da CF, com redação anterior à EC 41/03, desde que o servidor tenha se aposentado antes da vigência da EC 41/03. Nesse sentido:



     “Art. 40 



    (...) § 8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”



     Assim, considerando que o autor se aposentou em 27/12/1990, a ele é devido a paridade de reajustes com servidores da ativa, levando em consideração o cargo em que se deu a aposentação. 



    Em reforço, a própria Emenda Constitucional 41/03 alberga regra de transição que contempla expressamente o direito ora pleiteado nesta lide, vejamos: 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, EM fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



     Dessa forma, é irretocável o comando sentencial, fazendo jus o recorrido à revisão perseguida.



    4. Acrescento que quadro fático foi assim resumido na sentença:



    De mais a mais, no caso em epígrafe a parte autora demonstrou que no momento de sua aposentação houve a incorporação do cargo o qual ocupava, qual seja, Diretor Presidente da Deso conforme se depreende dos comprovantes de rendimentos e fichas financeiras anexadas aos autos, ato confirmado legal pelo TCE (fls. 118/119 e 136/140 — feito materializado).



     De outro modo, observa-se no documento de fl. 149 — Tabela Demonstrativa de Cálculos dos Reajustes dos anos de 2012 a 2015 em Relação aos Valores de Vencimentos e Verba de Representação do Diretor Presidente da DESO, somente no ano de 2011 não houve reajuste, de modo que a partir de 2012 ao ano de 2015 houve reajuste, e o documento não fora impugnado pela parte requerida. 



    5. Ao recorrido foi reconhecida a incorporação do cargo em comissão que exercia na ativa, com direito à paridade, ou seja, aos reajustes posteriores — tendo em vista que a aposentadoria ocorreu antes da alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 41/2003 —, na forma do estabelecido no Estatuto do Servidor Público de Sergipe (Lei estadual nº 2.148/77), a seguir transcrito:



    Art. 78. Ao funcionário investido em cargo em comissão, inclusive natureza especial, será permitido optar: 



    I - pelo vencimento do cargo em comissão; 



    II - pelo vencimento ou remuneração do efetivo, acrescido de 60% (sessenta por do valor do cargo em comissão, salvo Secretário de Estado e outros com os vencimentos, direitos, vantagens prerrogativas. (Redação dada pelo art. Lei n.° 2.558, de 14 de novembro de 1985) 



    §1°. Quando a de investidura se der em com cargo Secretário Estado ou outro os direitos, a somente vantagens e prerrogativas, se dará: (Redação dada pelo art. Lei n.° 2.419, de 26 de maio de 1983)



     I - pelo vencimento do cargo em comissão, acrescido de verba de representação, se fixada em lei, das vantagens pecuniárias pessoais incorporáveis ao vencimento do cargo efetivo; ou (Redação dada pelo art. 15 da Lei n.° 2.419, 26 de maio de 1983)



    II - pela remuneração do cargo efetivo. (Redação dada pelo art. 15 da Lei n.° 2.419, de 26 de maio de 1983)



     §2°. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores dos três Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e da Administração Estadual Indireta, inclusive os contratados pelo regime trabalhista. (Redação dada pelo art. 15 da Lei n.° 2.419, de 26 de maio de 1983) 



    Art. 97. Na fixação dos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, considerar-se-á, nos respectivos cálculos, as opções de que trata o art. 78 deste Estatuto, desde que (redação dada pelo art. 17 da Lei nº 2.558, de 14 de novembro de 1985):



    I - o exercício do cargo em comissão perdure por 5 (cinco) anos ininterruptos, ou 10 (dez) interpolados; e 



    II - o funcionário, satisfeitas as condições do item I, esteja percebendo o adicional à época da sua passagem para a inatividade; 



    §1°. Para o disposto neste artigo, incluir-se-á o exercício de cargo em comissão de Presidente e de Diretor, ou equivalente, de autarquias e empresas públicas estaduais ou sociedades de economia mista em que o Estado seja acionista majoritário. (Redação dada pelo art. 17 da Lei n° 2.558, de 14 de novembro de 1985)



     §2°. O funcionário que for aposentado quando no exercício de cargo comissão, e tiver a remuneração da inatividade calculada com base no vencimento desse cargo, conforme o disposto neste artigo, TERÁ OS SEUS PROVENTOS REAJUSTADOS NA MESMA DATA E NO NESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE QUE POSTERIORMENTE VIER A INCIDIR SOBRE O REFERIDO VENCIMENTO DO MESMO CARGO EM COMISSÃO. (Redação dada pelo art. 17 da Lei n° 2.558, de 14 de novembro de 1985).



    6. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo.



    7. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Tendo havido condenação anterior, fixo em 5% os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    8. Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator